Tribunal: TJDFT
Processo: 0748516-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente colacionou ao instrumento documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, no sentido de que é aposentado por invalidez no INSS e percebe renda bruta mensal de R$ 2.980,52 e, após descontos compulsórios, tal verba resulta no valor líquido aproximado de R$ 1.714,36, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.